Tribunal: TJPA
Processo: 0806176-87.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806176-87.2026.8.14.0000

PACIENTE: IRAN JUNIOR ALVES DE SOUSA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º-A, I, E §2º, II; ART. 304, AMBOS DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. REGULAR TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito de roubo e uso de documento falso, pleiteiado-se a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de excesso de prazo na formação da culpa, em razão de suposta inércia do juízo de origem após o recebimento da denúncia, bem como pela alegação de condições pessoais favoráveis, com pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, bem como se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica excesso de prazo, pois o feito apresenta regular tramitação, com prática de atos processuais necessários, inexistindo paralisação injustificada, devendo a análise ser realizada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

4. As condições pessoais favoráveis, ainda que presentes, não afastam, por si sós, a prisão preventiva, tampouco autorizam a sua substituição por cautelares diversas, quando evidenciados elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, notadamente a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, além da existência de registros criminais e evasão do paciente.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
em denegar a
ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de IRAN JUNIOR ALVES DE SOUSA OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA.

Em síntese, narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0805949-14.2025.8.14.0136 pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 157, §2º-A, I, e §2º, II; art. 304, ambos do CP, sustentando que sofre constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na formação da culpa, consubstanciado na alegada ausência de citação e de apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, além de invocar a presença de condições pessoais favoráveis.

Ao final, requer, liminarmente, a concessão da liberdade com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas, e, no mérito, a confirmação da ordem para sanar o alegado constrangimento ilegal.

Indeferido o pleito liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as informações requisitadas.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade, conheço da impetração.

Pretende o impetrante a revogação da segregação preventiva, sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, diante da suposta inércia do juízo de origem após o recebimento da denúncia, bem como sustenta a presença de condições pessoais favoráveis, pugnando, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. Contudo, sem razão, senão vejamos:

1 - EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 08/12/2025, tendo a custódia sido convertida em preventiva em 09/12/2025, sendo que a denúncia foi oferecida em 13/01/2026 e recebida em 26/01/2026.

Vejamos excerto da exordial acusatória:

“(...) no dia 05 de dezembro de 2025, por volta das 15h45min, em via pública, na Travessa São José, bairro centro, nesta cidade, os denunciados IRAN JUNIOR ALVES DE SOUSA OLIVEIRA e FELIPE COSTA DE FARIAS, em comunhão de vontades e desígnios, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, e em concurso de agentes, iniciaram a execução de ato tendente à subtração de coisa alheia móvel pertencente à vítima CÉLIO RODRIGUES DE SÁ, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

No dia seguinte, 06 de dezembro de 2025, por volta das 14h40min, em via pública, em frente ao estabelecimento comercial denominado “Distribuidora Os Ribeiros”, nesta cidade, os denunciados IRAN JUNIOR ALVES DE SOUSA OLIVEIRA e FELIPE COSTA DE FARIAS, em comunhão de vontades e desígnios, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, e em concurso de agentes, subtraíram coisa alheia móvel pertencente à vítima RAILSON SILVA RIBEIRO.

Não obstante, no dia 07 de dezembro de 2025, o denunciado IRAN JUNIOR ALVES DE SOUSA OLIVEIRA fez uso de documento público falso, apresentando-o como verdadeiro.

Na mesma data, FELIPE COSTA DE FARIAS manteve sob sua guarda e ocultou arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta ainda que, entre 06 e 07 de dezembro de 2025, LUIS FELIPE FERREIRA CARNEIRO ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, os objetos subtraídos no roubo praticado contra a vítima RAILSON SILVA RIBEIRO. (...)”

Extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora:

“[...] A denúncia foi oferecida em 13/01/2026 e recebida por este juízo em 26/01/2026. A citação dos acusados foi determinada e efetivada, tendo a defesa técnica protocolado Resposta à Acusação cumulada com pedido de revogação de prisão. Em 16/03/2026, este juízo indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar [...] O processo segue o curso regular, aguardando-se a conclusão das diligências citatórias remanescentes para designação de audiência de instrução e julgamento.”

Vê-se, portanto, que não assiste razão à defesa quanto à alegação de excesso de prazo, uma vez que o feito apresenta regular tramitação, inexistindo paralisação injustificada apta a caracterizar constrangimento ilegal,

Ademais, como bem pontuou o juízo
a quo
em suas informações, o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente foi indeferido em 16/03/2026, com fundamento na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente possuía diversos registros criminais e encontrava-se evadido, de modo que as alegadas condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas fossem, não possuiriam o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva, tampouco autorizam a sua substituição por cautelares diversas.

Com efeito, a aferição do excesso de prazo não se dá por mero critério aritmético, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, notadamente a complexidade da causa e a necessidade de realização de atos processuais.

No caso em exame, observa-se que o processo se encontra em trâmite regular, ressaltando-se que em consulta aos autos de origem, verificou-se que embora o paciente e o corréu Felipe Costa de Farias já tenham apresentado resposta à acusação; estão sendo realizadas diligências necessárias à completa formação da relação processual em relação ao corréu Luis Felipe Ferreira Carneiro, o que afasta a alegação de desídia estatal.

No que concerne às alegadas condições pessoais favoráveis, verifica-se que tais circunstâncias, ainda que comprovadas, não possuem o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ante o exposto, denego a ordem.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 07/05/2026